Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGRAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. DUAS AÇÕES NUCLEARES. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pugna pela declaração de nulidade da busca pessoal e do subsequente ingresso domiciliar. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com exclusão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se havia fundada suspeita para justificar a abordagem pessoal do réu e a subsequente busca domiciliar; (ii) avaliar se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legitimada pela presença de fundada suspeita, caracterizada por elementos concretos como a posse de entorpecentes ou objetos relacionados a ilícitos, tentativas de evasão e histórico de envolvimento em atividades criminosas. Nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade domiciliar pode ser afastada quando houver indícios de sua utilização para práticas ilícitas, como o armazenamento de drogas e materiais ligados ao tráfico.
4. A tese de insuficiência probatória para a condenação do réu não se sustenta, uma vez que o acervo probatório, composto por provas documentais, periciais e orais, é robusto e suficiente para demonstrar a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A alegação do acusado de inexistência de vínculo com o imóvel é refutada pela posse das chaves, sua prisão anterior por idêntico crime naquele local e pela quantidade de drogas apreendida, claramente destinada à comercialização ilícita.
5. A violação de dois ou mais verbos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por si só, não justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, mormente porque, em se tratando de crime misto alternativo, a prática de uma ou mais condutas previstas na norma penal, em igual contexto fático, implica responsabilização por fato único.
6. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o crime for cometido durante o cumprimento de pena, dado que tal comportamento reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando o respectivo processo de ressocialização, sendo tal análise distinta da utilização de condenações para fins de configuração de antecedentes e reincidência, de modo que descabe falar em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código de Processo Penal, artigos 240 e 244; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e artigo 42; Código Penal, artigo 59.